Tribunal: TJDFT
Processo: 0754239-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754239-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.S. DE OLIVEIRA FABRICACAO DE MANGUEIRAS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, HAROLDO SOARES SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por J.S. de Oliveira Fabricação de Mangueiras Ltda. e Jossimar Souza de Oliveira contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão da homologação ou o cancelamento do certame previsto no Edital no 06/24 da TERRACAP (autos no 0754483-27.2024.8.07.0001, ID no 220888449). 2. Os agravantes, em suma, informam que no mês de abril de 2019, Jossimar Souza de Oliveira adquiriu onerosamente a posse direta do imóvel situado na Quadra 8, Lote 9, Setor de Indústrias de Ceilândia/DF e vinha buscando regularizar a situação jurídica do imóvel perante a TERRACAP 3. Alegam, contudo, que no edital de licitação 06/2024 da TERRACAP, o imóvel foi incluído para alienação e o segundo agravante, com o intuito de regularizar a situação, participou do certame, apresentando proposta no valor de R$ 133.500,00, referente ao valor venal do terreno. 4. Todavia, informa que foi vencido pelo segundo agravado, Haroldo Soares Santos, cuja proposta apresentada foi de R$ 310.000,00. Diante disso, alegam que não podem ser prejudicados com a alienação do imóvel a terceiro, quando estavam pleiteando a sua regularização na via administrativa, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal para suspender a homologação ou o cancelamento do certame regido pelo Edital no 06/24 da TERRACAP, até o julgamento do recurso, com a manutenção na posse do bem. No mérito, pugnam pela reforma da decisão e a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 67477921 e no 67477922). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 11. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que poderão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 12. A jurisprudência tem posicionamento sedimentado no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1687010, 07149646220228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 13. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 14. Conforme destacado na decisão recorrida, os agravantes informam que o imóvel teria sido adquirido, de forma onerosa, em abril de 2019. Logo, não se trata de situação recente, que implique risco de perecimento de direito, uma vez que o pedido de preferência na aquisição do bem foi analisado na via administrativa e indeferido. 15. Eventual direito à indenização decorrente de benfeitorias úteis e necessárias somente poderá ser analisado em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória, o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 19. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO